Tribunal: TJSP
Processo: 1012762-17.2023.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Júlio César Franco
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA RÉ. UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA O JULGAMENTO DA LIDE. PLANILHA DE CÁLCULO QUE PERMITE VERIFICAR A EVOLUÇÃO DA DÍVIDA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS PERMITIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.